Tribunal: TJBA
Processo: 8000393-62.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000393-62.2020.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s)
:

APELADO: ELISANGELA ALVARES FERNANDES LIMA

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI MUNICIPAL Nº 313/2013 DE CACULÉ. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM REALIZAR AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. DIREITO SUBJETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA EM SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Caculé em face de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança, reconheceu o direito de servidora p
ública, ocupante do cargo de professora desde o ano 2000, à progressão horizontal na carreira para a classe F. A decisão condenou o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais retroativas, com fundamento na Lei Municipal nº 313/2013, em razão da omissão da Administração Pública em realizar a necessária avaliação de desempenho funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a inércia da Administração Pública em promover a avaliação de desempenho funcional, exigida em lei, constitui óbice ao direito subjetivo do servidor à progressão horizontal por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão funcional estabelecida na Lei Municipal nº 313/2013 representa um direito subjetivo do servidor, cuja efetivação está condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, cuja verificação depende de atuação regular e periódica da Administração Pública.

4. A omissão do Município em realizar as avaliações de desempenho anuais, conforme determinado pela própria legislação local, configura inadimplemento de um dever legal e não pode ser utilizada como justificativa para obstar a vantagem funcional ao servidor que cumpriu o requisito temporal, sob pena de a Administração se beneficiar da sua própria torpeza, em violação ao princípio do
venire contra factum proprium
.

5. A ausência de avaliação de desempenho por inércia administrativa não impede o reconhecimento judicial do direito à progressão, podendo o Poder Judiciário intervir para assegurar o cumprimento da legislação, sem que tal ato represente ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, mas sim a garantia da eficácia da lei.

IV. DISPOSITIVO E TES

6.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho funcional não obsta o direito subjetivo do servidor à progressão na carreira, quando preenchido o requisito objetivo-temporal previsto na legislação de regência. 2. A progressão funcional horizontal, quando estabelecida em norma legal com critérios definidos, impõe à Administração o dever de instaurar e concluir, tempestivamente, os procedimentos necessários à sua concretização".

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 313/2013 (arts. 17 a 22); Decreto nº 20.910/1932; Súmula 85 do STJ; Código de Processo Civil (art. 373); Código Civil (art. 129).

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8000366-79.2020.8.05.0035, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 25/02/2026; TJ-BA, Apelação/Reexame Necessário 8000363-27.2020.8.05.0035, Rel. Des. Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, j. 30/01/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 8000393-62.2020.8.05.0035
, em que figuram, como Recorrente,
Município de Caculé
, e, como Recorrida,
Elisângela Álvares Fernandes Lima
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato)

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
RELATOR

04